Tribunal: STF
Processo: ARE 1499824
Classe: ARE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-19
Data de publicação: 2024-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. O Estado da Paraíba formalizou, com fundamento na alínea ‘a’ do inciso III do art. 102 da Constituição Federal, recurso extraordinário (eDoc 33) contra acórdão (eDoc 26) do Tribunal de Justiça do Estado da Paraíba. A ementa desse julgado possui a seguinte redação:



    AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. MONOCRÁTICA QUE NEGOU PROVIMENTO AO APELO. AUSÊNCIA DE NOVOS ELEMENTOS CAPAZES DE ALTERAR A DECISÃO AGRAVADA. MANUTENÇÃO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. Não tendo o agravante conseguido afastar a conclusão de decisão, ora agravada, visando apenas à rediscussão da matéria já decidida em conformidade com a jurisprudência pacífica do STF, o desprovimento do agravo interno é medida que se impõe.



    Nas razões, sustenta, em síntese, que a conclusão da Corte Estadual infringe preceitos constitucionais por ter confirmado sentença do Juízo da 1ª Vara da Infância e Juventude da Capital que, ao apreciar ação civil pública e, após, entender não haver ofensa ao princípio da separação dos poderes a determinação judicial de correção de graves irregularidades estruturais de determinada unidade de ensino pública, julgou parcialmente procedentes os pedidos do Ministério Público para condenar o recorrente a realizar obras de consertos e reparos no Centro Profissionalizante Deputado Antonio Cabral. 



    Ao final, requer o provimento do apelo excepcional para o fim de que “seja reconhecida a afronta ao disposto nos arts. 2º e 165 da CF/88 e julgada improcedente a Ação Civil Pública em apreço” (eDoc 33, fl. 21).



    Não admitido o recurso por decisão do Presidente do Tribunal de Justiça (eDoc 37), foi formalizado o agravo previsto no art. 1.042 do Código de Processo Civil (eDoc 40), com refutação do fundamento da inadmissibilidade.



    É o relatório. Decido.



    2. Inicialmente, consigno que ambas as Turmas da Suprema Corte possuem assentimento no sentido de que, em situações excepcionais, é possível ao Poder Judiciário determinar, ao Poder Executivo, a implementação de políticas públicas para garantir direitos assegurados na Constituição da República. Nesse sentido, menciono os seguintes precedentes:



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Constitucional. Ação civil pública. Defesa do meio ambiente. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Insuficiência orçamentária. Invocação. Impossibilidade. Precedentes. 



    1. A Corte Suprema já firmou a orientação de que é dever do Poder Público e da sociedade a defesa de um meio ambiente ecologicamente equilibrado para as presentes e futuras gerações. 



    2. Assim, pode o Poder Judiciário, em situações excepcionais, determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias desse direito, reputado essencial pela Constituição Federal, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 



    3. A Administração não pode justificar a frustração de direitos previstos na Constituição da República sob o fundamento da insuficiência orçamentária. 



    4. Agravo regimental não provido. 



    (RE 658.171 AgR, Relator o ministro Dias Toffoli, Primeira Turma)



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 17.03.2017. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RISCO DE DESLIZAMENTO. MEDIDAS DE ENGENHARIA, GEOTECNIA E INTERVENÇÃO URBANÍSTICA. 



    1. É firme o entendimento deste Tribunal de que o Poder Judiciário pode, sem que fique configurada violação ao princípio da separação dos Poderes, determinar a implementação de políticas públicas em defesa de direitos fundamentais. 



    2. São inidôneas a abrir a via do apelo extremo alegadas violações meramente reflexas ao texto constitucional. 



    [...]



    (ARE 1.013.143 AgR, Relator o ministro Edson Fachin, Segunda Turma)



    Fixada essa premissa – da qual não se afastou o acórdão recorrido –, observo que os julgados de origem, para concluir pela procedência da ação civil pública, baseou-se nos fatos e nas provas, consoante transparece dos seguintes fragmentos da sentença do juízo de primeiro grau:



    Na hipótese vertente, ficou evidente que as condições básicas necessárias ao adequado funcionamento do Centro Profissionalizante Deputado Antonio Cabral não estão presentes. A inspeção realizada pelo oficial de justiça deste juízo (fl. 367), bem como os demais documentos carreados aos autos comprovam a precária situação da citada escola.



    Os elementos trazidos aos autos revelam o interesse e o empenho do Estado da Paraíba no sentido de que sejam realizadas as reformas na instituição acima citada, notadamente pela certidão à fl. 367. 



    Entretanto, o que se verifica é que os serviços estão se arrastando ao longo do tempo, tendo sido concluídos apenas alguns consertos e aquisições de materiais. 



    Assim, diante do princípio da prioridade absoluta, não se pode exigir que a comunidade escolar aguarde indefinidamente o encaminhamento finalização da execução das obras indispensáveis, considerando a gravidade dos problemas estruturais constatados naquele estabelecimento de ensino.



    Assim, a situação é muito grave. Não podemos concordar que crianças e adolescentes fiquem expostos a um ambiente com tamanha periculosidade, sem estrutura adequada para o mínimo de dignidade e, sobretudo, completamente imprópria para a concretização de um ensino de qualidade. Restando clara, portanto, a omissão do Estado da Paraiba, a qual deve ser combatida pelo Poder Judiciário.



    Ante esse quadro, tem-se a incidência do comando contido no enunciado n. 279 da Súmula do Supremo Tribunal Federal para obstar a admissibilidade do recurso. 



    3. Em face do exposto, nego provimento ao recurso extraordinário com agravo.



    Quanto aos honorários recursais, previstos no § 11 do art. 85 do Código de Processo Civil, não têm eles autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo pelo qual, na hipótese de descabimento ou de ausência de fixação anterior – como na espécie –, a sua incidência é indevida. 



    4. Publique-se. Intime-se.



Brasília, 19 de agosto de 2024.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente